Tribunal: TJDFT
Processo: 0752879-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752879-93.2018.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE OSCAR FIGUEIREDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (ID 23897310) interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (ID 23896903) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face do espólio de Oscar Figueiredo Lima, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à petição inicial, nos termos dos arts. 485, inc. I e 321, ambos do Código de Processo Civil. O apelante é intimado a se manifestar sobre a tempestividade da apelação (ID 24002764). O apelante deixa transcorrer o prazo em branco sem manifestação (ID 24507594). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da intempestividade. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica se inicia no dia útil posterior à publicação. Verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 01.12.2020 (ID 23896904), terça-feira, considerando-se publicada no dia 02.12.2020, quarta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 03.12.2020, quinta-feira. O prazo de interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil[1]). O Distrito Federal possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme o art. 183 do Código de Processo Civil[2]. Considerando que o dia 08.12.2020 foi feriado e a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20.12.2020 e 20.01.2021[3], além do feriado de carnaval entre os dias 15 e 17.02.2021, o último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 19.02.2021, sexta-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 25.02.2021 (23897310), portanto, intempestivamente. Tendo em vista a ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no artigo 932, inc. III cominado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. [3] Código de Processo Civil. Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.